Tribunal: TJDFT
Processo: 0701609-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701609-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA PINTAS MARQUES AGRAVADO: INSIDE CONSULTORIA E ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI, BANCO PAN S.A, AQUI + VALOR NEGOCIO PROMOCOES E INTERMEDIACOES LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLA PINTAS MARQUES em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória n° 0714567-54.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de citação por edital da primeira agravada. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, em razão deste não se amoldar ao rol do art. 1.015 do CPC; senão demonstrar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, tal qual estabeleceu o REsp 1.696.396/MT. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 24 de janeiro de 2023 16:14:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador